Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736210-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA MARIA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: NILZA MARCIA DE MORAIS AGRAVADO: MARCELO GOMES DOS REIS D E S P A C H O Tendo em vista a notícia da concessão de curatela provisória à agravante (ID 76757531), dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora